Tribunal: TJDFT
Processo: 0727879-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0727879-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONILDO SALES DOS ANJOS AGRAVADO: BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por LEONILDO SALES DOS ANJOS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 12a Vara Cível de Brasília, Dra. Priscila Faria da Silva, que, em ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação de danos morais ajuizada em desfavor do BANCO BARI DE INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTOS S.A., determinou a juntada de comprovante idôneo de residência no local de trabalho, indeferiu a tutela de urgência visando fosse suspensa a negativação no cadastro de inadimplentes do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR SISBACEN e aplicou multa de 8% (oito por cento) sobre o valor da causa sob o fundamento de litigância abusiva pelo fracionamento indevido de demandas. Em suas razões recursais (ID 73820997), o agravante alega já ter apresentado “comprovante de internet em seu nome, suficiente para comprovar vínculo com o local informado, considerando que exerce a atividade de caminhoneiro e utiliza ponto comercial como apoio logístico”, e argumenta não se tratar de requisito essencial à propositura da ação. Reitera a ilicitude da inscrição no cadastro desabonador do SISBACEN, pois promovida pela instituição financeira ré sem a prévia notificação prevista no art. 13o, § 2o da Resolução n. 5.037/22 do BACEN. Aduz, nesse aspecto, estarem presentes a probabilidade do direito vindicado e o risco de “danos irreparáveis ou de difícil reparação, como a restrição ao crédito, prejuízos financeiros e abalos à sua reputação”. Sustenta a ausência de irregularidade no ajuizamento de ações autônomas contra réus distintos, com responsabilidades autônomas, fatos geradores diferentes e pedidos específicos, ainda que os fundamentos jurídicos sejam semelhantes. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a ser confirmada no mérito, para que seja reconhecida prescindível a juntada de novo comprovante de endereço, para que seja afastada a litigância de má-fé e a consequente multa arbitrada e para que a instituição financeira agravada seja compelida a excluir “o apontamento desabonador do Agravante (nome e CPF) junto ao SCR SISBACEN no campo ‘vencido e prejuízo’”, Preparo dispensado por força da gratuidade de justiça deferida na instância de origem. É o breve relatório. DECIDO. O recurso não ultrapassa o juízo de admissibilidade no concernente ao questionamento ao comando judicial de emenda da inicial para juntada de comprovante de residência e à aplicação de multa por litigância de má-fé. Com efeito, o Código de Processo Civil estabelece que o agravo de instrumento, em regra, somente será cabível nas hipóteses expressamente previstas em lei, "verbis”: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei.” Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.” O colendo STJ, através do Resp. 1.704.520/MT, de relatoria da eminente Ministra Nancy Andrighi, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, definiu que, excepcionalmente, é possível a interposição de agravo de instrumento fora da lista do art. 1.015 do CPC, desde que exista urgência, ou seja, uma situação na qual a parte agravante não possa aguardar para rediscutir a matéria futuramente no recurso de apelação. No referente ao comando de juntada de comprovante de residência, constata-se que a pretensão recursal do agravante não se amolda a nenhuma das hipóteses que autorizam a interposição do agravo de instrumento, visto não haver permissivo de cabimento para atacar ato judicial que determina a emenda da inicial. A determinação para que o autor junte comprovante de residência consubstancia ato ordinatório de emenda da inicial para fins de propiciar o regular prosseguimento do feito, de modo a não se enquadrar nas matérias elencadas no art. 1.015 do CPC. Deveras, o pronunciamento com efetiva carga decisória é o de deferimento ou indeferimento da petição inicial, à luz do que dispõem o artigo 321, parágrafo único, e artigo 334, ambos, do Código de Processo Civil. Entendimento diverso, para empreender carga decisória ao comando de emenda à petição inicial, retiraria do juízo “a quo” o próprio exame de admissibilidade da ação e, decerto, ofenderia o princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido a jurisprudência do colendo STJ e desta egrégia Corte de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA OU COMPLEMENTAÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. (...) 2. O propósito recursal consiste em dizer se é recorrível, de imediato e por meio de agravo de instrumento, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial. (...) 5. Sob a égide do CPC/2015, a decisão que determina, sob pena de extinção do processo, a emenda ou a complementação da petição inicial não é recorrível por meio do recurso de agravo de instrumento, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do referido Diploma. 6. Recurso especial não provido.” (REsp n. 1.987.884/MA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 23/6/2022.) “DECISÃO QUE REJEITOU PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INÉPCIA DA INICIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CPC. NÃO CABIMENTO. (..) 1. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula n. 83 do STJ. 2. Agravo interno desprovido.” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.957.987/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.) “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ORA AGRAVANTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015, II, DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. “O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que "não é cabível a interposição do Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre ilegitimidade passiva, pois essa matéria não faz parte do rol de hipóteses do artigo 1.015 do CPC/2015" (STJ, REsp 1.701.917/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2017). Nesse sentido: STJ, AgInt no REsp 1.788.015/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, DJe de 25/06/2019.” (...) V. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp n. 1.063.181/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 17/9/2019, DJe de 24/9/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO NÃO CONFIGURADA. DECISÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DO ART. 1.015, CPC. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.696.396 - MT, representativo de controvérsia, firmou a seguinte tese vinculante: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento contra despacho que determinou a emenda à inicial. Contudo, tal insurgência não é urgente para ser analisada por agravo de instrumento. 3. O decisum impugnado não estará acobertado pelo fenômeno processual da preclusão, podendo a preliminar ser reprisada em eventual apelação (inteligência do art. 1.009, §1o, CPC-2015). 4. Negou-se provimento ao agravo interno.” (Acórdão 1206496, 07143589320198070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 2/10/2019, publicado no DJE: 18/10/2019.) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. JUNTADA DO TÍTULO DE CRÉDITO ORIGINAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se conhece o agravo de instrumento contra decisão cujo conteúdo não está inserido no rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. As hipóteses de cabimento do agravo de instrumento somente admitem interpretação extensiva nos casos em que a não apreciação das questões suscitadas possa acarretar a inutilidade do julgamento dessas matérias em eventual recurso de apelação, o que não se verifica no caso dos autos. 3. Agravo Interno conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1198545, 07112185120198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/8/2019, publicado no DJE: 9/9/2019.) “AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015/CPC. ROL TAXATIVO. PRESCRIÇÃO. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO CPC. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 1.015, do CPC/2015 trouxe rol taxativo de cabimento do recurso de agravo de instrumento, sendo este recurso restrito aos casos nele estabelecidos. 2. Não cabe agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda da petição inicial, uma vez que o rol do art. 1.015 do CPC não contempla tal caso. 3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1236675, 07202966920198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. De igual forma, a multa por litigância de má-fé não se insere nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, devendo eventual inconformismo ser aventado oportunamente em sede de apelação. Nesse sentido, mutatis mutandis, seguem os precedentes: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PARA INFORMAR ENDEREÇO DE LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESCUMPRIMENTO. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ROL DO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO PREVISÃO. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1. Consoante a inteligência do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão, aplica multa por litigância de má-fé ao devedor fiduciante que se recusa a indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente. Precedentes. 2. O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial n.o 1.704.520/MT, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 988), firmou o entendimento de que a taxatividade do rol do art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão por meio de apelação. 3. Agravo de instrumento não conhecido.” (Acórdão 1760205, 0725400-03.2023.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/09/2023, publicado no DJe: 03/10/2023.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE APLICA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ARTIGO 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. I. Consoante a inteligência dos artigos 1.009, § 1o, e 1.015 do Código de Processo Civil, não é admissível agravo de instrumento contra decisão que, em ação de busca e apreensão baseada no Decreto-Lei 911/1969, aplica multa por ato atentatório à dignidade da justiça ao devedor fiduciante que se recusa a indicar a localização do veículo alienado fiduciariamente. II. Agravo Interno desprovido.” (Acórdão 1683012, 0715878-83.2022.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/03/2023, publicado no DJe: 26/04/2023.) Logo, o presente recurso não deve ser conhecido quanto ao inconformismo em face do comando judicial de emenda da inicial para juntada de comprovante de residência e em face da aplicação de multa por litigância de má-fé. Subsiste, por outro lado, a adequação da via recursal e o interesse processual em persistir no pleito de tutela de urgência antecipada, circunstância em que o Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c arts. 995, parágrafo único, e 1.019, I, do CPC). Na espécie, o autor agravante insiste na tutela de urgência formulada para excluir a negativação do seu nome do cadastro de inadimplentes do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR SISBACEN. Contudo, em que pesem os argumentos apresentados nas razões recursais, o processo se encontra em fase incipiente na instância de origem, não se verificando presentes, nesse exame inicial, os requisitos cumulativos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. No caso, não resta evidenciada de plano a probabilidade do direito vindicado, consoante bem ponderado na decisão impugnada que, ao negar a tutela de urgência, assim assentou: “Sobre o pedido de tutela de urgência, já pode ser apreciado, embora não seja o caso de deferi-lo, posto que ausentes a probabilidade do direito alegado e o receio de dano. Embora as inscrições no SCR, ao fornecerem informações internas às instituições financeiras sobre a situação de endividamento dos consumidores, possam influir nas condições de obtenção de crédito, entendo que, a princípio, o acesso a tais informações pelas instituições financeiras é legítimo, pois permite que a concessão de empréstimos a quem não tem capacidade de pagamento seja evitada ou deferida de forma mais adequada, viabilizando a realização do princípio da concessão do crédito responsável e a proteção da higidez do sistema bancário, que envolve interesse público. Ademais, apesar de a Resolução n. 5.037/2022 do Conselho Monetário Nacional estabelecer que as instituições financeiras devem comunicar previamente ao cliente que os dados de suas operações serão registrados no SCR, e que as respectivas informações são de exclusiva responsabilidade das instituições remetentes, não se alega, nesta ação, que a dívida não existe ou que haja erro nas informações inseridas no SCR. E apenas após o contraditório será possível aferir se tal comunicação ocorreu ou não, pois a ausência de comunicação é fato negativo que o autor não tem como demonstrar no momento do ajuizamento da inicial. No tocante ao receio de dano, o autor alega que a inscrição existente no SCR motivou o indeferimento de uma “transação bancária”, mas nada trouxe aos autos para demonstrar que isso de fato ocorreu. Ademais, as inscrições no SCR não são públicas, de modo que o direito ao bom nome não é afetado por elas. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” Corroborando o julgador de origem, em uma análise sumária, não se apresenta de imediato a verossimilhança dos fatos apresentados pelo autor, porquanto os documentos juntados ao feito não atestam, por si só, a ausência de relação jurídica entre as partes quanto ao valor cobrado, ou que a negativação foi promovida de forma indevida, razão pela qual impõe preconizar, nesse exame prefacial, pela observância ao contraditório prévio, à instrução do feito e à paridade de armas, com os documentos a serem produzidos pela parte adversa. Com efeito, os elementos de convicção carreados ao feito reclamam melhor elucidação, não permitindo formar seguramente precoce convicção quanto à probabilidade necessária (art. 300 do CPC) para sustar, in limine litis e inaudita altera pars, a negativação do nome do autor agravante no cadastro de inadimplentes do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central – SCR SISBACEN. Assim, em um exame prefacial da questão posta sub judice, não se encontram presente prima facie os requisitos indispensáveis à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal vindicada. Com tais fundamentos, CONHEÇO PARCIALMENTE do agravo de instrumento em epígrafe e, na parte em que conhecido, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, ofertar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). P.I. Brasília/DF, 13 de julho de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator